Tribunal: TJDFT
Processo: 0736450-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736450-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO SOARES CAVALCANTE, FERNANDO SOARES CAVALCANTE AGRAVADO: MASSA FALIDA DE EMBRAMAQ EMPRESA BRASILIENSE DE MAQUINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, RAILTO BISPO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO PARENTE VIEGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FLÁVIO SOARES CAVALCANTE e FERNANDO SOARES CAVALCANTE, contra decisão proferida na ação de falência no 0054145-38.2013.8.07.0015, ajuizada RAILTO BISPO DA SILVA. A decisão agravada indeferiu a impugnação da arrematação dos herdeiros do ex-sócio da massa falida, na qual se pretendia a nulidade da arrematação, nos seguintes termos (ID 106142669): “Trata-se de ação de falência. Realizado o leilão de 100% das Cotas Sociais da empresa EMBRAMAQ Empresa Brasiliense de Maquinas Indústria e Comercio LTDA – ME, CNPJ: 00.547.620/0001-45, juntamente com seus Direitos Possessórios, obrigações e direitos, pelo valor de R$ 1.000,00 (ID. 100746116). Os herdeiros do ex-sócio da falida impugnaram a arrematação alegando que o sócio Ossian Cavalcante de Pinho, único sócio da falida, faleceu no curso do processo e, portanto, os autos deveriam ter sido suspensos; que os herdeiros não tinham conhecimento da presente demanda; que nunca foram intimados para nenhum ato do processo; e que o valor da arrematação é vil. Assim, requereram a nulidade da arrematação. Na oportunidade, ainda alegaram que os créditos tributários da União estão prescritos (ID. 100847052). O administrador judicial defendeu que os impugnantes são réus na ação de responsabilização, de forma que tinham ciência da tramitação da ação de falência; que, em sede de falência, não há que se falar em preço vil; que a tese de ausência de suspensão do feito já foi analisada pelo juízo e, portanto, a questão se encontra preclusa; que o bem arrematado pertence à falida, de forma ser desnecessária a intimação do espólio do ex-sócio; e que, muito embora a arrematação tenha sido realizada por um preço simbólico, a avaliação realizada considerou os imóveis livres e desembaraçados; que, na verdade, a falida tem apenas a posse dos bens em face do contrato firmado com a TERRACAP, há muito inadimplido; que o arrematante suportará as parcelas do contrato de concessão; que há grande risco na arrematação, já que o arrematante terá tão somente a posse do bem e sua regularização é inserta; e que o arrematante ainda enfrentará dificuldades para baixar as restrições existentes perante as instituições públicas e privadas em nome da falida. Na oportunidade, ainda alegou que a prescrição dos créditos tributários deve ser arguida perante o juízo competente (ID. 101463754). O Ministério Público opinou pela intimação dos herdeiros para manifestarem interesse no exercício de direito de preferência na aquisição das cotas da falida (ID. 104126164). É o relatório. DECIDO. Trata-se de impugnação à arrematação. Razão não assiste aos impugnantes. Em primeiro lugar, a questão acerca da suspensão do feito em virtude do falecimento do ex-sócio da falida já foi apreciada por este juízo (decisão de ID. 97840611) e se encontra preclusa. Ademais, eventual inobservância da regra do art. 313, inciso I, do CPC, ao determinar a suspensão do processo a partir da morte da parte, ensejaria apenas a nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não exista prejuízo aos interessados. No caso dos autos, os impugnantes não demonstram a existência de qualquer prejuízo, especialmente porque tiveram ciência prévia da realização do leilão, tanto que pediram oportuna e tempestivamente a sua suspensão. Em segundo lugar, deve ser afastada a alegação de que não tinham conhecimento da presente demanda, já que são réus da ação de responsabilização de n. 2014.01.1.063745-5, tendo, inclusive, interposto recursos contra a sentença que declarou a sua responsabilidade solidária e ilimitada pelas obrigações da falida, de forma que essa alegação vai de encontro com a boa-fé processual. Em terceiro lugar, o procedimento para o leilão de bens no processo de falência possui regramento próprio. O art. 142, § 2o-A, V, da Lei de Falências dispõe que “a alienação não estará sujeita à aplicação do conceito de preço vil”. Além disso, o referido artigo, ainda diz que: § 3o-A. A alienação por leilão eletrônico, presencial ou híbrido dar-se-á: I - em primeira chamada, no mínimo pelo valor de avaliação do bem; II - em segunda chamada, dentro de 15 (quinze) dias, contados da primeira chamada, por no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação; e III - em terceira chamada, dentro de 15 (quinze) dias, contados da segunda chamada, por qualquer preço. (grifei) Assim, considerando que a lei falimentar é especial em relação ao Código de Processo Civil, não há que se falar em preço vil no procedimento falimentar. Além disso, conforme destacado pelo administrador judicial, os bens arrematados não são livres e desembaraçados e constituem apenas os direitos possessórios dos imóveis, porque, na verdade, eles são de titularidade da TERRACAP, o qual conta com um contrato de concessão inadimplido pela falida. Ou seja, o arrematante assumiu o grande risco de sequer conseguir regularizar a situação do bem e aproveitar economicamente os imóveis. Em quarto lugar, não há também que se falar em direito de preferência na aquisição das cotas sociais, porque se trata de leilão realizado em sede de ação falência, o qual possui regramento específico, nos termos do art. 139 e seguintes da LF. Na verdade, o art. 140, inciso I, da LF, autoriza expressamente a alienação da empresa, sem exigir o direito de preferência em relação aos ex-sócios da falida e nem poderia já que esse direito somente se justifica para garantir o affectio societatis e para evitar a redução do capital social, hipóteses não presentes em caso de sociedade falida e, portanto, já extinta. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Em tempo, em relação à alegação da prescrição dos créditos tributários, nada a prover quanto ao pedido, porque este juízo não é competente para conhecer da matéria (art. 7o-A, § 4o, II, da LRJF). No caso, os interessados e até mesmo o administrador judicial poderão se valer da via própria para buscar a declaração de prescrição. 1. Aguarde-se o prazo para demais impugnações à arrematação. 2. Sem impugnações, expeçam-se as diligências necessárias, certifique-se o saldo da massa falida (caso necessário, unifiquem-se as contas) e intime-se o administrador judicial para dar andamento ao feito. 3. Por fim, cadastrem-se nos autos os impugnantes (ID. 100847052). Inicialmente, os agravantes requerem a concessão da gratuidade de justiça, argumentando que não possuem condições de arcar com as custas e despesas processuais. Em seguida, os agravantes afirmam que o Sr. OSSIAN CAVALCANTE DE PINHO era o único sócio da empresa EMBRAMAQ EMPRESA BRASILIENSE DE MÁQUINAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA e que ele faleceu em 14/07/2020, conforme noticiado nos autos em 16 de julho de 2021 – ID. 97752996. Na ocasião, narram que foi informado que o Sr. OSSIAN deixou 3 (três) herdeiros, quais sejam, FERNANDO SOARES CAVALCANTE, FLAVIO SOARES CAVALCANTE e VIVIANE SOARES CAVALCANTE e que até o momento não houve a abertura do inventário, motivo pelo qual, foi requerida a suspensão do leilão. Afirmam que os herdeiros não tinham conhecimento da presente ação, motivo pelo qual, não se habilitaram anteriormente aos autos e que só tomaram conhecimento da presente ação em 09 de julho de 2021 quando o Sr. Oficial de justiça se dirigiu a QNF 23, casa 21 para intimar o Sr. OSSIAN sobre o Leilão, oportunidade em que a herdeira Viviane (filha) informou que ele havia falecido. Informam que o processo não foi suspenso, tampouco a parte autora foi intimada para regularizar a representação processual, nos termos do art. 313, § 2o, I do CPC. Asseveram que nunca foram intimados sobre nenhum ato do processo e que a inobservância do que está previsto na legislação trouxe prejuízo para o processo e para os herdeiros porque as cotas sociais da falida foram a leilão e arrematas por um preço ínfimo de R$ 1.000 (um mil reais), quando haviam sido avaliadas em R$ 2.040.000,00 (dois milhões e quarenta). Diante disso, requerem seja declarada a nulidade do leilão com a respectiva arrematação, bem como que seja determinada a suspensão do feito em razão da morte do único sócio da empresa falida e ausência de seu inventário aberto. Também requerem seja declarada a prescrição dos débitos tributários haja vista o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos. Assim, requerem seja concedida a suspensão dos efeitos da decisão agravada no tocante a continuidade da arrematação das cotas sociais e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e declarar a nulidade do leilão com a respectiva arrematação. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à ação de falência ajuizada por Railto Bispo da Silva em face da empresa EMBRAMAQ EMPRESA BRASILIENSE DE MÁQUINAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA (ID 42490661). O agravante Fernando Soares Cavalcante de Pinho informou ao Juízo no dia 16/7/2021, o falecimento do sócio Ossian Cavalcante de Pinho, ocasião em que requereu a suspensão do leilão (ID. 97752956). O magistrado indeferiu o pedido de suspensão do processo por entender que como o falecimento do sócio tinha ocorrido há mais de um ano e, tão somente na iminência da realização do leilão este fato foi informado, o intuito do pedido era unicamente protelatório. Segue a íntegra da decisão (ID 97840611): “Trata-se de ação de falência em fase de alienação do ativo. Fernando Soares Cavalcante de Pinho vem informar a este juízo o falecimento do sócio Ossian Cavalcante de Pinho, ex-sócio da falida, e requerer a suspensão do leilão, nos termos da petição de ID. 97752956. Decido. Conforme certidão de óbito de ID. 97752971, o ex-sócio da falida faleceu há mais de um ano (14/07/2020) e tão somente agora, na iminência da realização do leilão, este juízo foi comunicado. A suspensão automática pela morte de qualquer das partes prevista no art. 331, I, do CPC, somente se dá após a comunicação do óbito, porque é impossível o Estado ter ciência por meio próprio, do falecimento durante o curso do processo. Contudo, no presente caso, é notório que a comunicação tardia, um ano após o óbito e poucos dias da realização do leilão, tem intuito unicamente protelatório, motivo pelo qual indefiro o pedido de suspensão. Aguarde-se a realização do leilão. Intimem-se os herdeiros do falecido para regularizem a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias” O leilão então foi designado para o dia 18/8/2021 (ID 99262682), sendo o valor das cotas arrematadas pelo valor de R$ 1.000,00 (ID’s 100746116 e 100746117). Viviane Soares Cavalcante e os ora agravantes impugnaram o auto de arrematação (ID 100847052), momento em que requereram a declaração de nulidade da arrematação pelas razões expostas no presente recurso e a suspensão do processo em razão do falecimento do único sócio da empresa falida para que sejam discutidas no processo de inventário o ativo e o passivo do falecido. O Ministério Público manifestou-se nos autos e oficiou pela intimação dos herdeiros habilitados, para manifestarem interesse no exercício de direito de preferência na aquisição das cotas da falida, em igualdade de condições e preço. Além disso, requereu seja ordenada a adoção da providência cominada nos artigos 7o, 9o e 10 do CPC, mediante intimação da Fazenda Nacional e da Fazenda Pública do DF (ID 104126164). A cláusula décima terceira da Décima Sexta Alteração do Contrato Social de ID 42490969 prevê que “Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessora e a incapaz. Não sendo possível ou inexistindo destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especial levantado”. Nos termos de julgado recente deste TJDFT, em caso de morte de sócio, deve ser promovida a liquidação parcial da sociedade. Entretanto, caso o contrato social possua previsão expressa ou haja acordo, admite-se a substituição do sócio sucedido pelos seus herdeiros (CC, art. 1.028) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTINUIDADE. FALECIMENTO DO SÓCIO. LUCRO. APURAÇÃO DE HAVERES. VERBAS DISTINTAS. PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. 1. O relator poderá antecipar, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, I) 2. Em caso de morte de sócio, deve ser promovida a liquidação parcial da sociedade. Entretanto, caso o contrato social possua previsão expressa ou haja acordo, admite-se a substituição do sócio sucedido pelos seus herdeiros (CC, art. 1.028). 3. No caso de continuidade da sociedade empresária por expressa previsão contratual, os lucros devem ser apurados e distribuídos proporcionalmente entre os sócios remanescentes e os herdeiros do sócio falecido, observada a quota parte integralizada pelo autor da herança. Os lucros percebidos pela sociedade empresária não se confundem com o valor dos haveres de propriedade dos sócios, a serem apurados por perito judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido”. (07284313620208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 10/3/2021) Diante da existência de herdeiros com direito de preferência na aquisição das cotas da falida, em igualdade de condições e preço, devida é a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até ulterior julgamento do mérito do presente recurso. DEFIRO o pedido liminar para suspender a decisão agravada, no tocante a continuidade da arrematação das cotas sociais, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Abra-se vista à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador